Tribunal: TJMT
Processo: 1017534-16.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017534-16.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SUEDER JOSE DA SILVA - CPF: 056.333.321-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANILSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 559.302.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), UDERSON TIAGO DE ANDRADE REIS - CPF: 023.515.761-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONINO DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 028.664.138-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA E FRAÇÃO DA TENTATIVA NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS) TERÇOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO ANTERIOR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – JULGADO DO TJMT - REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - JANELA ARROMBADA – APELANTE FLAGRADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA - PATAMAR REDUTOR DE 1/3 (UM TERÇO) IDÔNEO - ARESTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.

“
Extinta a punibilidade em relação ao crime anterior, o fato objeto do processo prescrito não pode ser considerado na dosimetria da pena para valorar negativamente os maus antecedentes
” (TJMT, Ap nº 56914/2018).

O c. STJ firmou posição jurisprudencial no sentido de que a reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (AgRg no HC nº 520151/SP; HC 640950/SP; AgRg no REsp nº 1904290/MG).

“A redução da pena em decorrência da tentativa deve incidir na sua fração mínima quando o agente percorreu, quase que inteiramente, o iter criminis necessário à consumação do crime”
(TJMT, Ap nº 114998/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1017534-16.2021.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): SUEDER JOSÉ DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SUEDER JOSÉ DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 1017534-16.2021.8.11.0003), que o condenou por tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a 2 (dois) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 126568025).

O apelante sustenta que: 1) o reconhecimento da reincidência e confissão espontânea enseja a compensação entre ambas; 2) “
não se demonstrou qual era o grau de proximidade que a conduta praticada pelo acusado tinha da consumação
”, razão pela faria jus à redução das penas no patamar de 2/3 (dois) terços
.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 126568043).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 126568046).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. ENUNCIADO N.º 41 DO TJMT. 2. ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3) PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PONDERAÇÃO DO ITER CRIMINIS. CONDUTA QUE SE ESTENDEU PELAS FASES DO CRIME E BEIROU A CONSUMAÇÃO. FRAÇÃO MÍNIMA (1/3) CORRETAMENTE APLICADA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 131925157)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 11 de julho de 2021, por volta das 07h30min, na residência sediada na Rua Dom Wunibaldo, n.º 775, Bairro Centro, ao lado da empresa Móveis Movelasc, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado SUEDER JOSE DA SILVA tentou subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Antonino dos Santos Cordeiro (A.S.C.), fato esse não consumado por circunstâncias alheias a sua vontade. [...]

Na ocasião, enquanto o denunciado separava os objetos para subtrair, o alarme do estabelecimento disparou e cientificou a vítima acerca do delito, tendo essa o avistado pelas câmeras de segurança e contatado a autoridade policial. Ato contínuo, integrantes da guarnição da Polícia Militar dirigiram-se para a residência e lograram êxito em abordar o denunciado no interior do imóvel.. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia SUEDER JOSE DA SILVA como incurso no artigo 155, §4º, inciso I c.c artigo 14, inciso I c.c artigo 61, inciso I do Código de Penal [...].
”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça - ID 126567978)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado SUEDER JOSÉ DA SILVA como incurso na pena dos artigos 155, § 4º, inciso I, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal. [...]

No que tange à culpabilidade, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Em relação aos antecedentes criminais, diante das duas condenações existentes em face do réu (guias de execução penal n. 0003238-85.2019.8.11.0064 e 2000432-72.2021.8.11.0064), em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, valoro negativamente neste ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação.

Quanto à conduta social, não há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à personalidade do agente, que deve ser avaliada com enfoque nas “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009).

Quanto aos motivos do crime, são os inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto.

No que tange às circunstâncias e consequências do crime, são as próprias do tipo em questão.

Por fim, a vítima não contribuiu para a perpetração do delito.

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso ora em exame, o crime praticado possui pena de 2 a 8 anos de reclusão. Portanto: 8 – 2 = 6 (72 meses) / 8 = 9 meses para cada circunstância negativa.

Diante disso, tendo em vista que uma circunstância judicial foi desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, diante da confissão do réu, reconheço a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. De outro lado, constata-se por meio das consultas realizadas no sítio eletrônico do TJ/MT, que o acusado possui DUAS condenações criminais (tendo sido uma delas utilizada na etapa anterior para fim de cômputo de mau antecedente, conforme acima explicitado), comprovando, portanto, a multirreincidência delitiva (ensejando a preponderância dessa circunstância em relação à confissão, in casu).

Sobre a matéria, é o Enunciado 41 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT: “a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do código penal”. [...]

Assim, ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/8, atingindo o total de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão.

Na terceira fase, depois de reconhecida a tentativa do crime, e levando-se em consideração os fundamentos apresentados acerca da diminuição da pena a ser realizada a partir do disposto no art. 14, inciso II, do Código Penal, aplico a fração mínima do dispositivo, ou seja, de 1/3 da pena cominada, resultando, portanto, em 02 (dois) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Ainda na terceira fase, não há qualquer causa de aumento de pena aplicável ao caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

ASSIM, FIXO A PENA FINAL EM 02 (DOIS) ANOS E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, A QUAL TORNO DEFINITIVA NESSE PATAMAR, DIANTE DA AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRA CAUSA DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DA PENA. [...]

Por se tratar de réu multirreincidente, o regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Diante das condenações criminais existentes em desfavor do acusado, a substituição da pena não é recomendável.

Considerando o quantum e o regime inicial diverso do fechado aplicado para o início do cumprimento da reprimenda, e em observância ao disposto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade. [...].”
(Marina Carlos França, juiz de Direito - ID 61361998)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis os antecedentes, visto que o apelante, na data do fato [11.7.2021], registrava condenação definitiva por violação de domicílio, transitada em julgado em 28.8.2017 (Código 64218; N.U 893-56.2015.8.11.0010).

Todavia, o Juízo da execução Penal [4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis] extinguiu a punibilidade “
da pena privativa de liberdade do recuperando SUEDER JOSÉ DA SILVA, qualificado nos autos, nos termos dos arts. 107, inciso IV c/c 109, VI e 115 todos do Código Penal
” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – SEEU nº 0003238-85.2019.8.11.0064), cuja decisão desfaz todos os efeitos da condenação (STJ, REsp nº 622321/SP – Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima – 26.6.2006).

Assim sendo, “
em relação ao crime anterior, o fato objeto do processo prescrito não pode ser considerado na dosimetria da pena para valorar negativamente os maus antecedentes
” (TJMT, Ap nº 56914/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 22.1.2019).

Por efeito, a depreciação dos maus antecedentes deve ser afastada.

Ausentes outras circunstâncias judiciais negativas, a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação por ameaça a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, com trânsito em julgado no dia 27.4.2021 (Ação Penal nº 0004202-44.2020.8.11.0064/ Comarca de Rondonópolis) - e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’).

O c. STJ firmou posição jurisprudencial no sentido de que a reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (AgRg no HC nº 520151/SP; HC nº 640950/SP; AgRg no REsp nº 1904290/MG).

Em caso de reincidência específica, prevalece o mesmo entendimento (STJ, HC nº 492.258/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 22.4.2019).

Sendo assim, deve ser compensada a reincidência (CP, art. 61, I) e a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’).

Portanto, a pena intermediária deve resultar em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

A respeito da tentativa, o apelante arrombou a porta e separou objetos para a subtração, mas não obteve êxito em consumar o delito porque os policiais militares flagraram o apelante no interior da residência da vítima, conforme declarações de Vanilson Rocha de Souza [policial militar], em ambas as fases da persecução penal (ID 126567964 – fls. 8/9 e ID 126568024).

O patamar de diminuição de pena referente ao crime tentado deve considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente na conduta delitiva (CP, art. 14, parágrafo único).

No caso, a fração redutora aplicada pelo Juízo singular - 1/3 (um terço) - mostra-se idônea, sopesado o
iter criminis
percorrido.

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“A redução da pena em decorrência da tentativa deve incidir na sua fração mínima quando o agente percorreu, quase que inteiramente, o iter criminis necessário à consumação do crime.”
(TJMT, Ap nº 114998/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.1.2018)

Consequentemente, torna-se definitiva a reprimenda em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa.

Por sua vez, a pena imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência justificam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, “b”), consoante orientação jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:

“
Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido
.” (AgRg no AREsp 1776666/SP – Relator: Min. Laurita Vaz – 2.3.2021).

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mostra-se incabível por ser o apelante reincidente em crime doloso, o qual registra condenação por condenação por ameaça a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, com trânsito em julgado no dia 27.4.2021 (Ação Penal nº 0004202-44.2020.8.11.0064/ Comarca de Rondonópolis).

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“
Ausente o requisito da primariedade a que alude o art. 44 do Código Penal, exclui-se da r. sentença objurgada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.” (Ap nº 30276/2018 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 17.7.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas do apelante a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022